Tribunal: TJPA
Processo: 0800807-61.2022.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800807-61.2022.8.14.0030

APELANTE: SOLANGE SILVA DO ROSARIO, JOHN MAIK SENADO ABUD, ROSENILDO MIRANDA COSTA, DORCELINO GARCIA BRAGA, NAZARE ALDENORA RODRIGUES MONTEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800807-61.2022.8.14.0030

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARAPANIM – PA

EMBARGANTES: SOLANGE SILVA DO ROSÁRIO, JOHN MAIK SENADO ABUD, ROSENILDO MIRANDA COSTA, DORCELINO GARCIA BRAGA E NAZARÉ ALDENORA RODRIGUES MONTEIRO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MARAPANIM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÕES QUANTO À MULTA COERCITIVA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por agentes comunitários de saúde em face de acórdão que lhes reconheceu o direito ao adicional de insalubridade no percentual de 40% a partir da EC nº 120/2022, afastando a aplicação retroativa da Lei Municipal nº 1.966/2023, que reduzia o percentual para 30%. Os embargantes alegam omissão quanto a três pedidos formulados na apelação: (i) pagamento retroativo dos cinco anos anteriores à propositura da ação; (ii) restabelecimento da multa diária por descumprimento da tutela de urgência; e (iii) condenação do Município por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade; (ii) apurar se o Tribunal se omitiu quanto ao pedido de restabelecimento da multa coercitiva diária; e (iii) verificar se houve omissão quanto ao pedido de condenação do Município por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão impugnado analisou expressamente o pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade, afastando-o sob o fundamento de inexistência de previsão normativa anterior à EC nº 120/2022, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada nesse ponto.

4.

Constatada a omissão quanto ao pedido de restabelecimento da multa coercitiva nos moldes originários, impõe-se sua integração, com a ressalva de que não há fundamento para o restabelecimento da multa diária de R$ 1.000,00, substituída por prestação de natureza condenatória, sendo incabível sua recomposição.

5.

Verificada omissão quanto à análise do pedido de condenação do Município por litigância de má-fé, esta é suprida, reconhecendo-se que não há elementos nos autos que evidenciem má-fé processual, sendo legítima a atuação do ente público no exercício da ampla defesa.

6.

A complementação do julgado não implica alteração no resultado do julgamento anterior, tratando-se de provimento parcial sem efeitos infringentes, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão a ser sanada quando o acórdão enfrentou expressamente o pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade.

2.

A ausência de manifestação sobre pedido de recomposição de multa coercitiva diária deve ser suprida, podendo a omissão ser sanada sem efeitos modificativos, se ausente fundamento para o acolhimento do pleito.

3.

A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de condutas dolosas ou protelatórias, não evidenciadas no caso concreto, podendo eventual omissão ser suprida sem modificação do julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XV; EC nº 120/2022; CPC, arts. 489, §1º, IV; 1.022, II; 1.023, §2º; 1.025; 1.026, §2º; 80 e 81.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais específicos citados no acórdão, mas a relatora menciona orientação doutrinária (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, v. 3, Juspodivm, 8ª ed.).

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração
,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 11/09/2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, oposto por
Solange Silva do Rosário, John Maik Senado Abud, Rosenildo Miranda Costa, Dorcelino Garcia Braga e Nazaré Aldenora Rodrigues Monteiro
, em face do Acórdão oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação reformando parcialmente a sentença, apenas para determinar que o adicional de insalubridade seja pago no percentual de 40% a partir da EC 120/2022.

A ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA EC Nº 120/2022. REDUÇÃO DO PERCENTUAL POR LEI MUNICIPAL POSTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por agentes comunitários de saúde contra sentença que reconheceu o direito ao adicional de insalubridade, mas fixou percentuais distintos conforme marcos temporais: 40% entre a entrada em vigor da EC nº 120/2022 e a vigência da Lei Municipal nº 1.966/2023, e 30% a partir desta última. Os autores sustentam que a redução do percentual afronta os princípios da irredutibilidade dos vencimentos e do direito adquirido, requerendo a manutenção do percentual de 40% desde a EC nº 120/2022. Requerem ainda o pagamento retroativo referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, majoração da multa por descumprimento de tutela e condenação do Município por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é devido o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% aos agentes comunitários de saúde, a partir da EC nº 120/2022, em razão da vedação à redução remuneratória e ausência de novo laudo pericial; (ii) estabelecer se é legítima a aplicação retroativa da Lei Municipal nº 1.966/2023 para reduzir o percentual da vantagem pecuniária já concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O adicional de insalubridade, após a EC nº 19/1998, deixou de ser automaticamente aplicável aos servidores públicos, dependendo de previsão legal específica por parte de cada ente federativo.

4.

A EC nº 120/2022 conferiu aos agentes comunitários de saúde o direito constitucional ao adicional de insalubridade, tornando-o autoaplicável e desvinculado de regulamentação municipal.

5.

O art. 147 da Lei Municipal nº 1.414/1995 previa o adicional no percentual de 40%, condicionado à realização de perícia, a qual não foi realizada no caso concreto.

6.

A Lei Municipal nº 1.966/2023, ao reduzir o percentual para 30% antes da realização de perícia, não pode retroagir para alcançar situações consolidadas sob a égide da norma anterior, tampouco suprimir vantagem pecuniária implantada por decisão judicial.

7.

A redução do percentual sem prévio processo administrativo fere os princípios da irredutibilidade de vencimentos, do devido processo legal e da segurança jurídica, conforme jurisprudência do STF e precedentes do próprio TJPA.

8.

É devido o pagamento do adicional no percentual de 40% a partir da EC nº 120/2022, mantendo-se a condenação retroativa apenas a partir dessa data, não sendo possível alcançar os cinco anos anteriores ao ajuizamento, por ausência de previsão normativa anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1.

O adicional de insalubridade previsto na EC nº 120/2022 é autoaplicável aos agentes comunitários de saúde, independentemente de regulamentação local.

2.

A redução do percentual do adicional de insalubridade por lei municipal posterior depende de prévia realização de perícia técnica e regular processo administrativo, sob pena de violação aos princípios da irredutibilidade de vencimentos e da segurança jurídica.

3.

É indevida a retroação de norma municipal para suprimir vantagens pecuniárias já incorporadas à remuneração dos servidores por força de norma anterior ou decisão judicial.

Inconformados com o
decisum
, os embargantes opuseram o presente aclaratório (ID nº 27894849).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono dos recorrentes aduz que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre três pedidos formulados na apelação: (i) o pagamento retroativo do adicional de insalubridade referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação; (ii) o restabelecimento da multa diária pelo descumprimento da tutela de urgência, substituída por multa mensal; e (iii) a condenação do Município por litigância de má-fé, em razão do reiterado descumprimento da decisão liminar por mais de 100 dias.

Sustenta, ainda, que tais omissões obstam a completa prestação jurisdicional e o necessário prequestionamento da matéria, o que justifica a oposição dos embargos, sobretudo para fins de viabilizar a interposição de recursos excepcionais.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para sanar as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os referidos pedidos, bem como a declaração de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais mencionados, nos termos dos arts. 489, §1º, IV, 1.022, II e 1.025 do Código de Processo Civil.

Apesar de devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Em análise ao conteúdo do acórdão embargado e às razões recursais, verifica-se que assiste razão parcial aos embargantes.

Com efeito, quanto ao pedido de pagamento retroativo do adicional de insalubridade nos cinco anos anteriores à propositura da ação, não há omissão a ser sanada.

O acórdão foi categórico ao reconhecer que, até a promulgação da Emenda Constitucional nº 120/2022, inexistia previsão normativa específica que conferisse aos agentes comunitários de saúde o direito ao adicional de insalubridade, tendo afirmado de forma expressa que
“não merece prosperar o pleito dos apelantes para que o pagamento do referido adicional retroaja aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, justamente em razão da inexistência de regulamentação até a entrada em vigor na EC 120/22”
. Portanto, não há qualquer lacuna a ser suprida nesse ponto, impondo-se a rejeição da alegada omissão.

Diversamente, quanto ao pedido de restabelecimento da multa diária anteriormente fixada para o descumprimento da tutela de urgência, constata-se omissão. Embora o acórdão tenha abordado extensivamente os aspectos jurídicos atinentes ao adicional de insalubridade, silenciou quanto à análise do pleito de recomposição da multa coercitiva nos moldes em que foi originariamente fixada (R$ 1.000,00 por dia, até o limite de R$ 30.000,00).

Todavia, após detido exame, entendo que o pedido deve ser rejeitado, pois a cominação de
astreintes
possui natureza coercitiva e não compensatória, sujeitando-se, inclusive, à revisão judicial quando se demonstrar o cumprimento da obrigação principal ou alteração das circunstâncias fáticas que justificaram sua imposição. No caso, houve a substituição da obrigação imposta liminarmente por prestação de natureza condenatória na sentença, a qual foi mantida no acórdão recorrido. Assim, ausente fundamento para o restabelecimento da multa, deve a omissão ser sanada sem efeitos infringentes.

Igualmente, verifica-se omissão quanto ao pedido de condenação do Município de Marapanim por litigância de má-fé, fulcrado nos arts. 80 e 81 do CPC, em razão da reiterada e injustificada resistência ao cumprimento da tutela antecipada.

Contudo, tal requerimento igualmente não merece prosperar. A litigância de má-fé exige a demonstração inequívoca de condutas reprováveis previstas no art. 80 do CPC, tais como alterar a verdade dos fatos ou usar o processo com intuito manifestamente protelatório. No presente caso, não há nos autos qualquer indício de que o ente municipal tenha agido com dolo ou deslealdade processual. A contestação foi apresentada dentro dos limites da ampla defesa, com argumentos jurídicos plausíveis.

Assim, embora seja necessária a integração do julgado no tocante à multa coercitiva e à litigância de má-fé, esclarece-se que o provimento parcial dos embargos ocorre sem efeitos modificativos, permanecendo inalterado o resultado do julgamento anterior, havendo apenas complementação da fundamentação, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração, apenas para suprir as omissões identificadas quanto ao pedido de restabelecimento da multa diária e quanto ao pedido de condenação do Município por litigância de má-fé,
sem efeitos infringentes
, mantendo-se incólume o resultado do acórdão. Rejeita-se, por outro lado, a alegação de omissão quanto ao pedido de pagamento retroativo referente aos cinco anos anteriores à propositura da demanda, por ausência de vício a ser sanado.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025